Tribunal: TJMT
Processo: 1003872-11.2021.8.11.0059
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003872-11.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CRUZ DA SILVA - CPF: 058.029.491-98 (RECORRENTE), LAIS VIDEIRA AMBROSIO - CPF: 427.277.028-41 (ADVOGADO), JOSE VITOR ROSA SILVA - CPF: 700.464.781-16 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0047-85 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003872-11.2021.8.11.0059
.

Origem: Juizado Especial Cível de Porto Alegre do Norte.

Recorrente: RENATO CRUZ DA SILVA.

Recorrido: BANCO LOSANGO S.A – BANCO MULTIPLO.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA
- INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Havendo a juntada de contrato com suposta assinatura do consumidor, imperiosa a necessidade de realização de perícia, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3.

Recurso conhecido e improvido

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da necessidade de perícia grafotécnica, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95
.

O recorrente pugna pela reforma da sentença recorrida a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um suposto débito cuja origem desconhece, pois jamais realizou qualquer negócio jurídico com o reclamado.

O reclamado sustenta que o débito é devido e apresentou, na contestação,
contrato assinado e cópia do documento pessoal (CNH).

O juízo
o quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sobre o fundamento de que se faz por necessária a produção de perícia grafotécnica.

No caso, para afirmar se o recorrente contraiu ou não o débito discutido na lide, se faz por necessária a realização de perícia grafotécnica, com a finalidade de sanar todas as divergências levantadas pelo reclamante quanto à assinatura exarada no contrato.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE EXTRAVIADO/FURTADO. CONSTATAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, A FIM DE ENSEJAR UM JULGAMENTO SEGURO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Inicialmente, esclarece-se que em se tratando de execução de cheque feito dentro do prazo legal, vigoram no presente caso os princípios cambiários da autonomia e abstração do título, sendo desnecessária a explicação da causa jurídica subjacente que lhe deu origem. 2. Não obstante os princípios cambiários (autonomia, independência, abstração), tratando-se de título de crédito que não circulou, sendo a ação proposta pelo credor originário em face do emitente, afigura-se viável a discussão da causa debendi materializada no título. 3. No caso, discute-se nos autos a idoneidade da assinatura presente nos cheques. Em que pese o boletim de ocorrência tenha sido confeccionado após a emissão do cheque, não se pode exigir que a demandada arque com dívida que não assumiu. 4. Da análise dos autos, percebe-se que as assinaturas dos documentos constantes dos autos (procuração, boletim de ocorrência, declaração de hipossuficiência etc), são divergentes daquela apresentada na cártula objeto da execução, não possibilitando a formação de um juízo de convencimento quanto à real veracidade dos fatos alegados pelas partes. Portanto, necessária se faz a realização de perícia grafotécnica para ensejar um julgamento seguro. 5. Assim, sendo necessária a realização da perícia, afasta-se a competência dos Juizados Especiais, ante a complexidade da causa. 6. Sentença reformada. 7. Complexidade reconhecida de ofício. 8. Recurso prejudicado.”
(N.U 1005093-28.2017.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

E, mesmo que se acoste aos autos qualquer tipo de laudo, este não terá o condão de suprir a prova pericial. É certo que essa modalidade de prova não é permitida na seara dos Juizados Especiais, que somente têm competência para processar e julgar as causas de menor complexidade, a teor do artigo 3.º da Lei n.º 9.009/95, de forma a não prejudicar os princípios básicos de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023